Tribunal: TCU
Processo: 027.908/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário que tratou da avaliação de políticas públicas de inclusão social e produtiva do Governo Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 1320/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos do segundo monitoramento do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Tribunal deliberou sobre a auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar as políticas públicas de inclusão social e produtiva do Governo Federal (TC Processo 017.192/2018-8 ); Considerando que o primeiro monitoramento (peça 56) foi apreciado pelo Acórdão 488/2023-TCU-Plenário (peça 58); Considerando o grau de implementação das recomendações e de cumprimento das determinações informado pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) na instrução à peça 101 (p. 24): Quadro 3 - Resumo das análises do monitoramento do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário Determinação Conclusão 9.1.1.1 Cumprida 9.1.1.2 Cumprida 9.1.1.3 Cumprida 9.1.1.4 Cumprida 9.1.1.5 Cumprida 9.1.1.6 Cumprida 9.1.2.2 Cumprida 9.1.2.3 Não cumprida, proposta de recomendação ao MTE 9.1.2.4 Não cumprida, proposta de recomendação ao MTE 9.1.2.5 Não cumprida, proposta de recomendação ao MTE 9.1.2.6 Não cumprida, proposta de recomendação ao MTE 9.1.3 Cumprida 9.1.4 Cumprida Recomendação Conclusão 9.2.3.2 Implementada 9.2.4.2 Implementada Quadro 4 - Resumo das análises do monitoramento do Acórdão 488/2023-TCU-Plenário Determinação Conclusão f.1 Cumprida f.2 Parcialmente cumprida f.3 Cumprida f.4 Cumprida g Cumprida Considerando que, a despeito de as determinações dos subitens 9.1.2.3, 9.1.2.4, 9.1.2.5 e 9.1.2.6 do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário haverem sido consideradas não cumpridas, verificou-se que a implementação dessas medidas dependia da prévia migração do Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários (Cadsol) para o Ministério da Cidadania, o que não ocorreu; Considerando que a operacionalização do Cadsol atualmente está inserida entre as competências do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que demonstrou estar adotando providências para a implementação dos comandos contidos nos mencionados subitens; Considerando que as referidas determinações, por terem caráter colaborativo e visarem ao aperfeiçoamento da gestão ou dos programas e ações de governo, possuem natureza de recomendação, nos termos da Resolução-TCU 315/2020, sendo, portanto, discricionária sua implementação por parte dos entes responsáveis; Considerando os benefícios gerados pela auditoria, tais como: i) publicação dos relatórios de efetividade do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), inclusive com indicadores de desempenho (determinação 9.1.1.4); ii) alteração do Sistema de Condicionalidades do Bolsa Família (determinação 9.1.3); iii) publicação da Portaria MC 766/2022, que define responsabilidades pelo registro das informações de atendimento e de acompanhamento e estabelece prioridades para o atendimento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (determinação 9.1.4); e iv) publicação do Manual de Economia Solidária (recomendação 9.2.3.2); Considerando, ainda, os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho às peças 101-103; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, nos termos do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.1.2.2, 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário , bem como as determinações "f.1", "f.3", "f.4" e "g" do Acórdão 488/2023-TCU-Plenário ; b) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.2.3.2 e 9.2.4.2 do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário ; c) considerar parcialmente cumprida a determinação "f.2" do Acórdão 488/2023-TCU-Plenário ; d) considerar não cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.2.3, 9.1.2.4, 9.1.2.5 e 9.1.2.6 do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário ; e) recomendar ao Ministério do Trabalho e Emprego que adote as medidas necessárias para atender aos subitens 9.1.2.3, 9.1.2.4, 9.1.2.5 e 9.1.2.6 do Acórdão 1756/2020-TCU-Plenário ; f) dispensar a AudBenefícios de monitorar a recomendação do item "e" deste acórdão, nos termos do § 2o do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020; g) informar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome o teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; h) apensar os autos ao TC Processo 017.192/2018-8 e encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 027.908/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.